Tribunal: TJSP
Processo: 1133789-35.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato de financiamento imobiliário c.c. repetição do indébito. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Rejeição. Aplicação do CDC. Descabimento da inversão do ônus da prova. Sistema de Amortização Constante (SAC). Capitalização de juros, cobrança de tarifa de serviços administrativos e seguro. Admissibilidade. Ausência de prova de

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato de financiamento imobiliário c.c. repetição do indébito. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Rejeição. Aplicação do CDC. Descabimento da inversão do ônus da prova. Sistema de Amortização Constante (SAC). Capitalização de juros, cobrança de tarifa de serviços administrativos e seguro. Admissibilidade. Ausência de prova de cobrança de juros abusivos que permita a revisão. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.